Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719207-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO MATHEUS ARAUJO BANDEIRÓ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. 1. A apreensão de entorpecentes e de aparelho celular de origem ilícita na posse do réu, alidados aos depoimentos seguros e coerentes dos policiais que procederam à prisão em flagrante e à narrativa do usuário e comprador de substância entorpecente, formam conjunto probatório suficiente para confirmar a condenação do réu pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do CP. 2. Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a natureza e o acondicionamento da droga apreendida evidenciam o escopo de mercancia. 3. Não existindo comprovação de que o bem descrito na denúncia era de origem lícita, confirma-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Condenação transitada em julgado posteriormente aos fatos ilícios narrados nos autos, mas por crime anterior a estes, pode ser valorada como maus antecedentes. Precedentes. Se, contudo, não houve recurso da acusação, inviável o aumento da pena-base ante a vedação de reformatio in pejus. 6. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da droga. No caso dos autos, embora seja a cocaína substância altamente viciante e de elevado potencial lesivo ao organismo, a pouca quantidade apreendida não justifica o recrudescimento da pena-base. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena, ao argumento de que preenchia os requisitos legais na data do fato, porquanto era primário, tinha bons antecedentes, não se dedicava às atividades criminosas e não integrava organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “a existência de ações penais com condenação em curso e passagens por atos infracionais pode obstar a aplicação da causa de redução mencionada por indicar a dedicação do agente em atividades criminosas” (ID 26750977 - Pág. 15), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMEN TAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. RÉU RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DO PONTO DE VENDA DE DROGAS. ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas. [...] 3. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal (HC N. 650.819/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/05/2021). 2. Seja em razão de ostentar diversos registros na Vara da Infância, seja pelo fato de ser o responsável pelo abastecimento do ponto de tráfico no bairro da cidade, as instâncias ordinárias entenderam que o réu se dedica a atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, à redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. A revisão de tal entendimento não é possível na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 4. Mantida a reprimenda em 5 anos de reclusão, não é possível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do Código Penal). 5. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 2. Na hipótese, conquanto fixada a pena-base no mínimo legal, a existência de fundamentação concreta, lastreada na quantidade do entorpecente apreendido, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido (AgRg no HC n. 631.479/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09/02/2021). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 632.654/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/6/2021). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, "pois o acusado registra uma condenação (ainda não transitada em julgado) pela prática posterior do delito de roubo majorado e figura como réu em processos outros pela prática anterior do delito de homicídio qualificado tentado e posterior dos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito", elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. IV - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.982/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 31/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do não preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024